Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. OBSERVÂNCIA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O banco requerido alega a validade do negócio jurídico, e que os descontos foram realizados em razão de novo mútuo (contrato n. 226116684) celebrado entre as partes no valor de R$ 2.649,61 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos). Sustenta que não houve ilícito praticado pelo banco e que, portanto, não é devida a restituição em dobro do valor descontado nem a indenização por danos morais.
3) A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre as instituições bancárias e seus correntistas (súmula 297 do STJ).
4) O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pela falha na prestação dos serviços, em face do risco de sua atividade lucrativa, especialmente quando não fornece segurança nas transações bancárias oferecidas ao consumidor. (art. 14, § 1o, do CDC).
5) A parte autora, ora recorrida, comprovou que firmou contrato de empréstimo com o banco réu, e que efetuou o pagamento da totalidade da dívida, conforme extratos bancários anexados à inicial. Posteriormente, a recorrida celebrou outro contrato (Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento de n. 226116684), conforme documento de ID 16893081 – págs. 1 a 9, em 13/03/2012, no valor de R$ 12.208,03, dividido em 58 parcelas (4 anos e 10 meses). Restou comprovada nos autos a quitação da dívida por meio dos descontos em folha de pagamento, o que ocorreu em fevereiro de 2017 (data do último vencimento). No entanto, os descontos continuaram sendo realizados até agosto de 2018, razão pela qual devem ser restituídos à autora de forma dobrada, conforme consignado na sentença.
6) Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Como houve o pagamento da quantia cobrada indevidamente é devida a restituição na forma dobrada, conforme exposto na sentença. No caso, o pagamento foi efetivado porque os descontos continuaram sendo realizados indevidamente, ou seja, mesmo após a quitação do contrato firmado entre as partes.
7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8) Condenado o réu recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
9) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.